Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Para a concessão do indulto, são consideradas apenas as condenações transitadas em julgado até a data de publicação do decreto que o concede. Jurisprudência do STJ. 2.1. No presente caso, a condenação da recorrente pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) transitou em julgado após um ano da publicação do ato normativo, tornando inviável a concessão do benefício.
2. Recurso conhecido e desprovido.